Tribunal: TJSP
Processo: 2051513-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*ARRESTO CAUTELAR – Pedido de arresto via sistemas Sisbajud/Renajud/Infojud/DOI deduzido em inicial de "ação de repetição de indébito" - Viabilidade, na excepcional hipótese - Evidências de que o agravado teria simulado a venda financiada de veículo de sua propriedade a terceiro, mediante uso indevido de seus dados e manipulação do sistema de biometria facial, obtendo crédito perante a

Ementa:

*ARRESTO CAUTELAR – Pedido de arresto via sistemas Sisbajud/Renajud/Infojud/DOI deduzido em inicial de "ação de repetição de indébito" - Viabilidade, na excepcional hipótese - Evidências de que o agravado teria simulado a venda financiada de veículo de sua propriedade a terceiro, mediante uso indevido de seus dados e manipulação do sistema de biometria facial, obtendo crédito perante a agravante - Probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrados – Requisitos do art. 300 do CPC demonstrados - Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada - Recurso provido*